Tribunal: TJDFT
Processo: 0753600-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753600-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Residencial Park do Tororó Agravada: Associação Athos Bulcão R e l a t ó r i o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Residencial Park do Tororó – ASPARK contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737899-79.2024.8.07.0001, assim redigida: “Deixo de reconsiderar a decisão de indeferimento do pedido de publicação de edital, mantendo-a por seus próprios fundamentos. Ademais, a via eleita é inadequada para aviar a pretensão de reforma do pronunciamento, devendo a parte, querendo, manejar o recurso cabível. Quanto ao pedido de realização da interpelação da ré por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, tem-se que a diligência já foi empreendida e restou infrutífera, conforme a certidão de ID 216331316. Isso posto, fica o interpelante intimado a requerer o que entender de direito, em 15 (quinze) dias.” A associação agravante alega em suas razões recursais (Id. 67342753), em síntese, que a associação agravada estaria a atuar, ilegitimamente, em nome dos proprietários de imóveis que são representados pela recorrente. Sustenta haver a necessidade de expedição de edital para que os proprietários de imóveis da região conhecida como “Tororó” tomem ciência da referida representação, que seria ilegítima. Requer, portanto, que o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de edital com a finalidade de informar a eventuais terceiros interessados que "a Notificada está atuando em nome do Residencial Park do Tororó sem legitimidade, ou seja, sem ser proprietária dos imóveis e sem representar os sócios do futuro empreendimento 'Residencial Park do Tororó". A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 67362950) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 67362954) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. O teor da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de reconsideração remete à decisão interlocutória referida no Id. 211965811 dos autos de origem, por meio da qual foi indeferido o requerimento de publicação de edital, nos seguintes termos: “Por outro lado, indefiro o pedido de publicação de edital a fim de informar terceiros interessados de que "a Notificada está atuando em nome do Residencial Park do Tororó sem legitimidade, ou seja, sem ser proprietária dos imóveis e sem representar os sócios do futuro empreendimento 'Residencial Park do Tororó'" (segundo pedido da petição inicial). Estabelece o art. 726, §1o, do CPC, que "se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo do direito". No caso posto, à vista dos documentos que acompanham a exordial, não há como atestar a veracidade da alegação autoral de que a Associação Athos Bulcão está atuando ilegitimamente ao praticar atos de administração do Residencial Park Tororó. A averiguação da procedência dessa alegação demandaria dilação probatória, de modo que não considero fundada a pretensão para fins de uso do edital. A medida tampouco se mostra necessária à divulgação das informações aos interessados, pessoas determinadas que podem ser contatados pelo autor por outros meios.” Afigura-se perceptível que o presente recurso visa à impugnação do ato decisório acima transcrito e não da decisão interlocutória que indeferiu o “requerimento de reconsideração” dirigido ao Juízo singular. Com efeito, o chamado “requerimento de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MEIO AO CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. 1. Iniciado o prazo recursal, não é possível verificar qualquer causa para interrupção ou suspensão deste, uma vez que a parte autora estava amparada durante os 10 (dez) dias após a renúncia ao mandato da causídica, nos termos do disposto no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, e a Defensoria Pública assumiu a causa em meio ao transcurso do prazo recursal. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte requerida o fez por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição do prazo peremptório para interposição de recurso. 3. O pedido de reconsideração da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal. 4. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1818538, 07389948420238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. 2. Segundo o §3o do art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ, para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a inequívoca comprovação de que não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Precedente: ‘[...] é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita [...].’ (STJ, Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 3. Na hipótese, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois comprovou que não tem condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a documentação contábil da empresa relativa ao exercício de 2018 atesta um prejuízo líquido de R$6.465,94, o que demonstra que a empresa opera sem lucro atualmente. 4. Como o pronunciamento judicial que indeferiu a inclusão de empresa no polo passivo da ação foi proferido em 20/08/19, tendo o embargante tomado ciência inequívoca em data anterior a 06/09/19, dia em que protocolou pedido de reconsideração desta decisão, o que também restou indeferido em decisum publicado aos 14/10/19, o agravo de instrumento, neste particular, é intempestivo. 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: ‘(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. 7. Logo, já está preclusa a matéria relativa à inclusão de terceiro no polo passivo da lide, eis que o recurso não foi interposto no prazo regular para tanto. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do ato decisório. Nos termos da certidão referida no Id. 212255080 dos autos de origem, a decisão interlocutória agravada foi publicada, portanto, aos 26 de setembro de 2024 (quinta-feira) e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 27 de setembro de 2024 (sexta-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu no dia 17 de outubro de 2024 (quinta-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas aos 16 de dezembro de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. É importante ressaltar que contra a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de publicação de edital a recorrente se limitou a requerer "reconsideração” (Id. 215954419 dos autos do processo de origem). Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator